Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722951-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CARLOS LAMARTINE RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão proferida na ação anulatória ajuizada por CARLOS LAMARTINE RODRIGUES DE ALMEIDA que concedeu a tutela de urgência requerida, para determinar que suspensa os descontos referente ao empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, bem assim que se abstenha de inscrever o nome do autor nos registros de proteção ao crédito. Diz que a decisão foi omissa em não declinar o prazo para o cumprimento, sendo exíguo o interregno processual de 05 dias para casos de omissão, uma vez que os descontos já se encontram programados mensalmente, bastando um único mês para que a astreinte atinja valores superiores ao próprio contrato objeto da inicial, em evidente enriquecimento sem causa do agravado. Assevera a regularidade do contrato de empréstimo consignado realizado em 16/02/2022 em 96 parcelas mensais de R$1.000,00, estando o referido instrumento calcado na legislação e na boa–fé de ambos os contratantes. Discorre sobre a obrigatoriedade das obrigações assumidas, a imutabilidade do contrato por decisão unilateral e a impropriedade da multa fixada. Afirma a incerteza da probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado, na medida em que não provou vícios contratuais aptos a desapropriar o agravante das importâncias referentes ao empréstimo. Requer expressa manifestação judicial acerca dos arts. 537, §1o, 814, parágrafo único, do CPC, e ao art. 5° da LINDB, artigo 5° LV da CF, para fins de prequestionamento. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preconiza: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Na origem, trata-se de pedido de nulidade contratual ajuizado por CARLOS LAMARTINE RODRIGUES DE ALMEIDA, sob a alegação de que fora vítima de fraude perpetrada por ONIX INVEST CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA em conluio com BANCO DAYCOVAL, oferecendo-lhe serviço de portabilidade de financiamento com diminuição dos juros cobrados e amortização das parcelas. O MM. Juízo a quo deferiu o pedido do autor ao afirmar: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados.” (ID 128001382 dos autos de origem). Todavia, da análise atenta da respeitável decisão não se pode concluir pela incontestabilidade dos documentos ou do cenário fático apresentado, sendo antes, imperioso apurar-se a extensão do suposto erro. Isto porque a boa-fé é presumida e o próprio agravado afirma que aceitou a oferta de renegociação de dívidas. A despeito da alegação de existência de fraude, a análise do pedido demanda maior investigação na instrução processual, o que somente é possível após o estabelecimento do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa. Lado outro, ainda que os princípios do Código de Defesa do Consumidor tenham sido concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro, tais normas não possuem caráter absoluto, mas ao serem aplicados, devem ser sopesados com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório). Dito isto, creio que a manutenção da decisão tal como proferida, imbui o agravante de justo receio de privação de crédito constituído em seu favor, sem a certeza da ocorrência de fraude. Demonstradas pois, a probabilidade de dano e do direito, atribuo efeito suspensivo ao recurso obstando temporariamente a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator